Tribunal: TJSP
Processo: 0005262-73.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005262-73.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante EBERSON
BATISTA DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
determinação do C. Supremo Tribunal Federal, procederam à nova análise da
pena e deram parcial provimento ao recurso do apelante, para reduzir suas
penas para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido, no mais, o
v. acórdão pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005262-73.2017.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO no 11300
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005262-73.2017.8.26.0344
COMARCA: Marília
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: José Augusto Franca Junior
APELANTE: Eberson Batista de Paula
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de determinação do C. Supremo Tribunal Federal,
para que este E. Tribunal “redimensione a pena, desconsiderando da
valoração
dos
maus
antecedentes
as
condenações
anteriores
alcançadas pelo período depurador de cinco anos, devendo, ainda,
avaliar eventual impacto no regime, bem como na possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito”.
Com efeito, a r. sentença de fls. 202/207 (publicada aos 9 de
abril de 2018
fl. 208), cujo relatório se adota, condenou Eberson
Batista de Paula como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e
IV, do Código Penal, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e a 13 (treze) dias-multa, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005262-73.2017.8.26.0344 -Voto no
3

Inconformado, apelou Eberson (fls. 260/266), tendo esta C.
Câmara, por votação unânime, negado provimento ao recurso, mantendo-
se, assim, a r. sentença recorrida.
É o relatório.
Pretende o apelante ver reduzida sua pena, pelo
afastamento dos maus antecedentes, sob a alegação de que as
condenações valoradas em seu desfavor se referem a processos antigos
e que, portanto, já teriam sido atingidas pelo período depurador de cinco
anos.
Conforme se verifica do ofício encaminhado pelo Supremo
Tribunal Federal e acostado às fls. 373/379, o Ministro Edson Fachin,
Relator do Recurso Extraordinário no 1.223.420, interposto por Ebeson,
proferiu decisão monocrática aos 30 de junho de 2020, na qual,
reconhecendo a repercussão geral da matéria levantada Tema 150 -,
que ainda pendia de julgamento à época, assim como a existência de
constrangimento ilegal, concedeu “a ordem de habeas corpus, de ofício,
para o fim de determinar que o TJSP redimensione a pena,
desconsiderando da valoração dos maus antecedentes as condenações
anteriores alcançadas pelo período depurador de cinco anos, devendo,
ainda, avaliar eventual impacto no regime, bem como na possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em
razão da nova pena fixada. Consequentemente, julgo prejudicado o
recurso extraordinário, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF”.
Assim, ante a determinação emanada pelo C. Supremo
Tribunal Federal, impõe-se o refazimento da pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005262-73.2017.8.26.0344 -Voto no
4
No primeiro momento a pena-base, que havia sido fixada em
1/3 (um terço) acima do mínimo legal em razão dos péssimos
antecedentes (o apelante ostenta cinco condenações definitivas, quatro
delas por crime de furto e uma por tráfico de drogas - fls. 197/201), fica
agora estabelecida no mínimo legal, porquanto as condenações antes
valoradas já se encontravam atingidas pelo quinquênio depurador, no
segundo momento, em que pese a agravante da reincidência (fls.
198/199 roubo) ser preponderante e exigir maior reprovação, face ao
princípio da individualização da pena, ela foi totalmente compensada com
a atenuante da confissão, enquanto no terceiro momento, à míngua de
causas alteradoras, a pena é tornada definitiva em 2 (dois) anos de
reclusão.
Obedecendo ao mesmo critério, a pena de multa fica
estabelecida em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Oportuno ressaltar que o apelante foi sobremaneira
beneficiado, pois, após a decisão emanada pelo Excelentíssimo Ministro,
o plenário da respectiva Corte, em sessão virtual realizada de 7.8.2020 a
17.8.2020, apreciou a matéria afeta à repercussão geral e fixou a tese de
que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o
prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do
Código Penal”.
Vê-se, portanto, que acabou por prevalecer, na Suprema
Corte, entendimento condizente com aquele antes adotado no caso em
tela e contrário à pretensão do apelante, que, repita-se, beneficiou-se
com a determinação advinda do Ministro Relator e a qual não se pode
desatender, notadamente porque, não obstante as decisões proferidas
em sede de repercussão geral tenham efeito erga omnes, não podem
retroagir para alcançar casos pretéritos em que fora dada solução mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005262-73.2017.8.26.0344 -Voto no
5
benéfica ao apelante.
No mais, a despeito de terem sido afastados os maus
antecedentes, com a consequente redução da pena, mostra-se de rigor a
manutenção do regime prisional fechado, ante a reincidência do apelante,
que, igualmente, impede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Ante o exposto, por determinação do C. Supremo Tribunal
Federal, procede-se à nova análise da pena e dá-se parcial provimento
ao recurso do apelante, para reduzir suas penas para 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido, no mais, o v. acórdão pelos
próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator